Tribunal: CARF
Processo: 13819.722584/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.722584/2016-71
ACÓRDÃO
2202-010.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/10/2011
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS.
Deve ser reconhecida a nulidade da decisão que deixa de se manifestar
acerca de ponto relevante para a conclusão da lide, com a determinação de
retorno dos autos à origem para a prolação de nova decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento para apreciação das alegações da Impugnação

Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722584/2016-71
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado), Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 02-85.348 (fl. 86 a 89) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento realizado por meio do Auto de
Infração de Obrigação Acessória relativo à multa por atraso na entrega das Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
Em sede de impugnação (fls. 3 a 7), o contribuinte alegou a insubsistência do auto
de infração sob o fundamento que as GFIPs referentes a competência 10/2011 foram
devidamente entregues em 1o/11/2011, às 18:39, contudo, em razão de erro no sistema
DATAPREV, foi orientado pela RFB a apresentar novamente as declarações. Para sustentar seu
direito, anexou a Consulta de Regularidade das Contribuições Previdenciárias, bem como as GFIPs
entregues em 1o/11/2011.
A DRJ julgou a impugnação improcedente sob o fundamento de ausência de
transcurso do prazo decadencial, não acolhimento do argumento de denúncia espontânea,
desnecessidade de intimação prévia ao lançamento e manutenção da multa lançada. No acórdão
recorrido não consta ementa, nos termos da Portaria RFB 2724/2017.
Cientificada em 14/09/2018 (fl. 94), a contribuinte apresentou recurso voluntário
em 05/10/2018 (fls. 96 a 110) sustentando, em síntese: a) preliminar de nulidade do lançamento e
da decisão recorrida por deficiência de fundamentação; b) no mérito, que a multa não deve ser
mantida, já que as GFIPs foram devidamente entregues em 1o/11/2011.
io.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade da Decisão
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722584/2016-71
3
A recorrente sustenta a nulidade da decisão recorrida, uma vez que seus
argumentos são diversos daqueles manifestados em impugnação e não houve o enfrentamento da
matéria de defesa.
A decisão julgou a impugnação improcedente sob o fundamento de ausência de
transcurso do prazo decadencial, não acolhimento do argumento de denúncia espontânea,
desnecessidade de intimação prévia ao lançamento e manutenção da multa lançada.
Em sede de impugnação, a contribuinte havia sustentado a insubsistência do auto
de infração sob o fundamento que as GFIPs referentes a competência 10/2011 foram
devidamente entregues em 1o/11/2011, às 18:39, contudo, em razão de erro no sistema
DATAPREV, foi orientado pela RFB a apresentar novamente as declarações. Para sustentar seu
direito, anexou a Consulta de Regularidade das Contribuições Previdenciárias, bem como as GFIPs
entregues em 1o/11/2011.
Não obstante as alegações de fato e de direito ofertadas pelo contribuinte em
impugnação, há na decisão de primeira instância vício capaz de ensejar a nulidade desta,
impossibilitando, assim, a análise meritória da demanda.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
Resta claro que a decisão recorrida não analisou as razões trazidas pelo contribuinte
em sua defesa. Sendo assim, restou configurada a negativa da prestação jurisdicional. Nesse
sentido é o entendimento do CARF:
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada
pela não apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação
insuficiente.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722584/2016-71
4
(Acórdão no 2401-008.478, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
05/02/2020).
Portanto, diante da falta de pronunciamento a respeito de questões essenciais à
lide, forçoso reconhecer o vício da decisão por omissão e deficiência de fundamentação.
O recurso voluntário deve ser provido para anular a decisão recorrida, com o
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para devida apreciação da peça de impugnação.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento para apreciação da Impugnação.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 176
DF CARF MF
Original